Tribunal: TJES
Processo: 0000192-86.2023.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000192-86.2023.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GERALDO SILVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL.
FURTO. ABSOLVIÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA.
INVIABILIDADE. REINCIDÊNCIA.

RECURSO
DEFENSIVO
DES
PROVIDO.

1.

Pedido de absolvição.
Inviável o acolhimento da pretensão absolutório, já que a materialidade do crime de furto majorado, por ter sido praticado durante o repouso noturno (art. 155, § 1º, do CP), restou comprovada pelo boletim unificado, relatório de investigação e auto de apreensão, contendo a mídia com as imagens das câmeras de videomonitoramento, assim como a autoria, pelo depoimento da vítima, a confissão do réu.

2.
Pleito de aplicação do princípio da insignificância.
Não restaram preenchidos, todos os requisitos estabelecidos pela jurisprudência para aplicação do princípio da insignificância, quais sejam: I) a mínima ofensividade da conduta do agente; II) nenhuma periculosidade social da ação; III) o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente; e IV) a inexpressividade da lesão jurídica provocada, uma vez que o acusado é reincidente, possuindo 19 (dezenove) condenações definitivas, conforme informações extraídas do sistema SEEU, a revelar o maior grau de reprovabilidade do seu comportamento em sociedade, diante da reiteração delitiva.

3. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000192-86.2023.8.08.0014
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: GERALDO SILVEIRA (AD)
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: ARTHUR RIBEIRO GOBBO - ES25791-A

VOTO

Cuida-se de
recurso de apelação
, interposto por
GERALDO SILVEIRA
,
contra a sentença (id 11302688), proferida pela MM.ª Juíza de Direito da 4ª Vara Criminal de Colatina-ES que, julgando parcialmente procedente a denúncia, condenou-o pela prática do crime de
furto majorado, durante o repouso noturno
(art. 155, § 1º, do CP), às penas de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e multa.

Em razões (id 11302713), a defesa requer a absolvição do acusado, por ausência de provas, ou que seja aplicado o princípio da insignificância.

N
arra a denúncia
que, no dia 13 de setembro de 2022, por volta das 02:00 horas da madrugada, na rua Virgílio Balarini, em Colatina-ES, o denunciado pulou o muro do prédio da vítima LEONARDO PESSI DA VITÓRIA, dirigiu-se até o seu veículo, e após abrir a porta, subtraiu a quantia de R$ 84,00 (oitenta e quatro reais), que estava na carteira.

Descreve ainda a peça acusatória, que o réu foi identificado como o autor do fatos, através das câmeras de videomonitoramento existentes no prédio.

Quanto ao pedido absolutório
, verifico que a materialidade está comprovada pelo boletim unificado (fls. 03/07, do IP), relatório de investigação (fls. 08/10, do IP) e auto de apreensão (fls. 12, do IP), contendo a mídia com as imagens das câmeras de videomonitoramento.

De igual modo, a autoria também está demonstrada pelo depoimento judicial da vítima LEONARDO PESSI DA VITÓRIA (fls. 39) relatando que, pelas imagens da câmera do seu prédio, foi possível visualizar que o autor do fato, era um homem moreno, magro, medindo aproximadamente 1,70 m (um metro e setenta) de altura.

Declarou ainda, que foi subtraída da sua carteira, que estava no interior do carro, estacionado na garagem do prédio, a quantia de R$ 84,00 (oitenta e quatro reais).

Por sua vez, o acusado, em seu interrogatório (fls. 40) confessou a autoria dos fatos, confirmando que subtraiu a quantia, que estava na carteira do ofendido, para fazer uso de drogas.

Neste ínterim, inviável o acolhimento do pleito absolutório, já que comprovadas a autoria e a materialidade, do crime de furto, como já decidido por esta Câmara Criminal:

“(...)
Comprovadas nos autos a materialidade, a autoria e a tipicidade do crime de furto qualificado, não há que se falar em absolvição por insuficiência probatória ou pela incidência do erro de tipo essencial.
(...)” (grifo nosso)

(TJES - Apelação nº 050170042803,
Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO,
Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL,
Data de Julgamento: 29/06/2022
, Data da Publicação no Diário: 07/07/2022)

Em continuidade,
em relação
ao pedido
de

reconhecimento da atipicidade da conduta, com fundamento no princípio
da insignificância
, tenho como inviável o seu acolhimento.

Isto porque, não restaram preenchidos, todos os requisitos para a sua aplicação, quais sejam: I) a mínima ofensividade da conduta do agente; II) nenhuma periculosidade social da ação; III) o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente; e IV) a inexpressividade da lesão jurídica provocada.

No caso, verifico que o acusado é reincidente (fls. 38/41), possuindo 19 (dezenove) condenações definitivas, conforme informações extraídas do sistema SEEU (processo execução penal nº 0011159-07.2007.8.08.0030), o que reputo suficiente para demonstrar maior grau de reprovabilidade do seu comportamento em sociedade, diante da reiteração delitiva, obstando a incidência do princípio da insignificância.

Nesse sentido, é o entendimento do STJ:

“(...) 1.
Incabível o reconhecimento da atipicidade material, porquanto a reiteração delitiva obsta a incidência do princípio da insignificância, ainda que restituído o bem.
(grifo nosso)

2. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp n. 2.291.980/ES,
relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT)
, Sexta Turma,
julgado em 10/10/2023
, DJe de 16/10/2023.)

Diante do exposto, na esteira do parecer ministerial (id 11381734),
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Outrossim, fixo em R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais) os honorários em favor do advogado dativo, por sua atuação em 2º grau de jurisdição, nos termos do artigo 85, §§ 2º e 8º do Código de Processo Civil.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para negar provimento ao recurso.